Tribunal: TCU
Processo: 011.931/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo Contrato de Repasse 235784-46/2007, celebrado entre o então Ministério do Esporte e o aludido município, para a implantação e modernização de infraestrutura para esporte recreativo e de lazer sob o valor total de R$ 960.000,00 por meio do aporte de R$ 800.000,00 em recursos federais e de R$ 160.000,00 em recursos da contrapartida municipal, tendo a vigência do ajuste se estendido de 17/12/2007 a 26/11/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor, originalmente, de José Camilo Zito dos Santos Filho e Alexandre Aguiar Cardoso, como então prefeitos de Duque de Caxias - RJ (gestões: 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente), diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo Contrato de Repasse 235784-46/2007 celebrado entre o então Ministério do Esporte e o aludido município para a implantação e modernização de infraestrutura em prol do esporte recreativo e do lazer sob o valor total de R$ 960.000,00 por meio do aporte de R$ 800.000,00 em recursos federais e de R$ 160.000,00 em recursos da contrapartida municipal, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 17/12/2007 a 26/11/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 157 do RITCU, a citação de Washington Reis de Oliveira, José Camilo Zito dos Santos Filho e Alexandre Aguiar Cardoso, como então prefeitos de Duque de Caxias - RJ (gestões: 2005-2008, 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente), nos termos da Súmula n.o 230 do TCU, entre outros gestores porventura responsáveis, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem as suas alegações de defesa em face dos indícios de dano ao erário pela ausência de comprovação sobre o aludido nexo causal diante, por exemplo, dos indícios de malversação dos valores federais alocados a partir da estranha retomada ( 7 anos após o término da vigência prorrogada do ajuste ), com os recursos municipais ou estaduais, para a eventual conclusão do empreendimento parcialmente executado no bojo do referido contrato de repasse e sobre a plena aplicação financeira dos recursos federais aportados ao ajuste, sem prejuízo de promover a citação desses responsáveis por terem deixado de adotar, ainda, as providências cabíveis para assegurar o efetivo cumprimento das metas então pactuadas e, assim, terem contribuído diretamente para o evidente desperdício dos valores federais alocados ao empreendimento, ante os respectivos atos omissivo-comissivos com erro grosseiro, até porque a eventual execução complementar do objeto pactuado pelo aludido ente municipal não teria o condão de resultar necessariamente no afastamento do débito efetivamente imputável aos aludidos gestores responsáveis, já que lhes caberia comprovar o referido nexo causal entre os recursos federais repassados e os supostos dispêndios incorridos no empreendimento parcialmente executado com vistas a, desse modo, afastar a presunção legal de dano ao erário gerada pela referida ausência do aludido nexo causal, nos termos do art. 113 da Lei n.o 8.666, de 1993, sem prejuízo de os aludidos responsáveis promoverem o efetivo recolhimento do débito resultante de todas essas irregularidades sob o respectivo montante efetivamente desbloqueado de R$ 197.389,56, em 1o/7/2009, além do débito resultante da eventual ausência de aplicação financeira sobre esse montante de recursos federais aportados ao empreendimento, nos termos do art. 116 da Lei n.o 8.666, de 1993; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos seguintes destinatários: 9.2.1. a Washington Reis de Oliveira, José Camilo Zito dos Santos Filho e Alexandre Aguiar Cardoso, entre outros gestores porventura responsáveis, para facilitar a correspondente manifestação em atendimento ao item 9.1 deste Acórdão; 9.2.2. ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, além do envio à Prefeitura e à Câmara Municipal de Duque de Caxias - RJ, para ciência e eventuais providências em relação à possível malversação de valores municipais ou estaduais alocados na estranha complementação do empreendimento parcialmente executado no bojo do Contrato de Repasse 235784-46/2007 ou mesmo na restituição dos valores federais pelo ente municipal em favor da administração federal, a despeito de o eventual débito ser pessoalmente imputável em desfavor dos correspondentes gestores-responsáveis, e não do ente político municipal, diante da ausência do nexo causal entre os recursos federais repassados e os supostos dispêndios incorridos no empreendimento parcialmente executado; e 9.3. promover por intermédio da unidade técnica, com a devida urgência, o prosseguimento do presente feito.